Tribunal: TJBA
Processo: 8006326-41.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006326-41.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, MARCUS VINICIUS ADERNE ALMEIDA PORTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do banco réu, alterando a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do valor da condenação para o valor da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Determinar se há contradição no acórdão ao fixar honorários sobre o valor da causa quando existe condenação do banco réu à restituição de valores.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo condenação à restituição de valores, ainda que apurados em liquidação, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

4.A fixação de honorários sobre o valor da causa somente é cabível quando impossível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico.

5.Verificada a sucumbência recíproca ante o provimento parcial da apelação, aplica-se o art. 86, caput, do CPC.

IV
.DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006326-41.2021.8.05.0274
, em que figuram como embargante BANCO FICSA S/A. e como embargada MARIA DE LOURDES VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01